Tribunal: TJBA
Processo: 8025946-22.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8025946-22.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADALBERTO FERREIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO VERIFICAÇÃO.
POLICIAL MILITAR
INATIVO
.
REMUNERAÇÃO SEGUNDO A GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO TENENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA GCET PARA O PERCENTUAL DE 125%. NÃO CABIMENTO. PRAÇA OCUPANTE E APOSENTADO NA FUNÇÃO DE PRIMEIRO SARGENTO. LEGALIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 5
0
%. CIÊNCIA DOS ARTS. 92 E 110-B DA LEI ESTADUAL 7.990/2001 E RESOLUÇÃO COPE N.º 153/2014. GRATIFICAÇÃO QUE RESPEITOU A FUNÇÃO EXERCIDA PELO IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
A
fasta-se a impugnação à gratuidade da justiça,
d
esde quando o Impetrante demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,
o caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

2.
Rejeita-se também a tese de decadência do direito de requerer mandado de segurança, por tratar-se de questionamento baseado em obrigação de trato sucessivo.

3.
Afasta-se também a preliminar suscitada, por suposta ausência de prova pré-constituída, por terem sido trazidos elementos informativos suficientes e porque o deslinde da questão demanda o estudo de todos os documentos, para fins de definição sobre ter ou não o Autor razão.

4
.
O pedido de fixação da Gratificação por
Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual máximo de 125% encontra-se óbice legal no presente caso, desde quando tal valor é devido
exclusivamente a policiais militares ocupantes das graduações de Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel, desde que cumpram os requisitos previstos no ar. 110-B, da Lei Estadual n.º 7.990/2001.

5.
O Impetrante, por seu turno, passou à reserva remunerada no posto de Primeiro Sargento, tão apenas tendo os seus proventos calculados sobre a graduação imediatamente superior, por força do art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares, não fazendo jus, portanto, à GCET em seu percentual máximo.

6. Importante ressaltar que está sendo feita uma interpretação errônea das regras do art. 92, III, da Lei 7.990/2001, como se o policial que passasse à reserva remunerada fosse promovido para a graduação imediatamente superior, o que não é verdade.

7. A Lei apenas garante ao policial, desde que cumpridos determinados critérios, ter os seus proventos calculados sobre a graduação imediatamente superior, não equivalendo esta regra a uma promoção. Permanece o policial, assim, ocupando o mesmo posto.

8. Considerando estes pormenores, não está caracterizada a ilegalidade do cálculo da GCET para o Impetrante, inexistindo, portanto, direito líquido e certo a ser tutelado.

9
.
Impõe-se, assim, a denegação da segurança.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA